Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-55.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009876-55.2020.8.11.0041
RECORRENTE(s): ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS
RECORRIDO(s): BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID 122052964):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA CONSUMIDORA, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.
(TJMT ApCiv n. 1009876-55.2020.8.11.0041 1a Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator João Ferreira Filho, data do julgamento 08.03.2022) ”.
A parte recorrente alega violação as súmulas 479, 297, 30, 296 todas do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos artigos 186, 927, 421 e 422 do Código Civil, argumentando que a instituição financeira apresentou contrato no qual consta previsão de capitalização de juros, o que é vedado diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecimento da sentença de primeira instancia, que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, transmudando-o para empréstimo consignado.
Recurso tempestivo (ID 125151161) e dispensado o preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 125135167).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 127521732).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF) e necessidade de cotejo analítico.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da prática abusiva praticada pela instituição financeira no tocante a cobrança de juros extorsivos em contrato de cartão de crédito consignado, não se demonstrou de forma precisa qual o dispositivo da legislação federal foi objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Importante que se diga que, embora a parte recorrente mencione vários dispositivos do Código Civil em sua peça recursal, é impossível constatar se foram elencados como representativos da violação à norma legal ou se são apenas mero reforço argumentativo da tese recursal, impossibilitando a compreensão da controvérsia.
Por outro lado, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou o número do processo em que existiria o supracitado confronto de entendimentos, e deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Assim, diante da ausência de indicação precisa do dispositivo tido por violado e da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso à vista do obstáculo da súmula 284 do STF.
3- Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Para aferir se as provas colhidas demonstram a existência da autoria delitiva demanda, necessariamente, o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Súmulas 479, 297, 30, 296 todas do Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.